Tribunal: TJDFT
Processo: 0750552-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. RPV. INDEXADOR. INPC. SELIC. RECURSO REPETITIVO. TEMA N° 1169. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO NA ORIGEM. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar qual deve ser o indexador da correção monetária do crédito a ser satisfeito por meio da expedição de precatório. 1.1. Ademais, também foi submetida a análise a possibilidade de sobrestamento do curso do processo de origem com fundamento em decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.978.629-RJ - Tema no 1169).
2. Convém anotar que a controvérsia estabelecida nos autos do processo de origem não diz respeito à questão a respeito da necessidade, ou não, de liquidação prévia da sentença como requisito indispensável para o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, nos termos fixados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema no 1169). 2.1. No caso em exame a fase de cumprimento de sentença já foi iniciada, tendo o recorrente formulado a respectiva impugnação. Ademais, como foi corretamente afirmado pelo Juízo singular, verifica-se que os parâmetros de cálculo do valor do débito a ser solvido já se encontram suficientemente explicitados no ato decisório passível de cumprimento. 2.2. Diante desse cenário não está evidenciado que a controvérsia ora em exame seja a mesma em debate objeto de questionamento por ocasião da edição do Tema no 1169, a ser julgado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Assim, não se afigura adequada a suspensão do curso do processo de origem pela razão aludida.
3. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 870.947-SE, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 e entendeu, na ocasião, que o IPCA-E consiste no índice que melhor reflete a flutuação dos preços no país. Logo, confere maior eficácia ao direito fundamental à propriedade privada (art. 5o, inc. XXII, da Constituição Federal). 3.1. Convém ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça também já havia fixado tese similar (tema no 905), por meio da sistemática dos recursos repetitivos, na mesma linha daquela estabelecida em repercussão geral. 3.2. Ocorre que a Egrégia 1a Turma Cível, após a interposição de apelação, promoveu a reforma da sentença nesse ponto. Na ocasião destacou que no caso em exame trata-se, em verdade, de pretensão destinada à restituição de indébito de natureza previdenciária, tendo o Colendo Superior Tribunal de Justiça ressaltado que o INPC consiste no índice que melhor reflete a flutuação dos preços no país para esses casos.
4.Diante desse contexto os valores dos débitos a serem solvidos pelos entes públicos devem ser atualizados, a partir de 9 de dezembro de 2021, por meio da aplicação do índice SELIC.
5. Recurso conhecido e desprovido.